Tribunal: TJMT
Processo: 0020194-48.2019.8.11.0042
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020194-48.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), JOELSON LUCAS AMORIM DA CRUZ - CPF: 065.344.351-01 (APELANTE), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), JESSICA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA - CPF: 061.862.351-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (CUSTOS LEGIS), LAUDEIR VIEGAS DA SILVA - CPF: 030.602.301-61 (TERCEIRO INTERESSADO), LAUDEIR VIEGAS DA SILVA - CPF: 030.602.301-61 (APELANTE), JESSICA MARA CAMPANHARO CENCI - CPF: 735.225.621-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR, E EM CONSEQUÊNCIA,ABSOLVEU JOELSON LUCAS AMORIM, COM FULCRO NO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVAS IMPRESCINDÍVEIS PARA O DESLINDE DA QUESTÃO – NULIDADE VERIFICADA – PRESENÇA DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE AS CIRCUNSTÂNCIAS DA ABORDAGEM DO RÉU – ALEGADA PRÁTICA DE TORTURA PELOS AGENTES POLICIAIS E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – ILICITUDE DAS PROVAS – IMPOSITIVA A ABSOLVIÇÃO DO RÉU – PRELIMINAR ACOLHIDA –
RECURSO PROVIDO.

Havendo indícios nos autos de mácula intransponível na ação policial da qual decorreu toda a persecução penal, restando dúvida não sanada em juízo diante do indeferimento de provas cruciais para o deslinde da questão, torna-se impositiva a absolvição do apelante.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Joelson Lucas Amorim da Cruz
, almejando a reforma da decisão do juízo singular que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, ao mínimo unitário.

Inconformada, a Defesa aduz, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa, uma vez que pelo magistrado de origem foram indeferidos o pedido de produção de prova, consistente nas imagens que flagraram toda a operação descrita na denúncia, e o pedido de substituição de testemunha, o que, a seu sentir, demonstra clara ofensa ao contraditório e à ampla defesa pela não concessão da paridade de armas entre os sujeitos do processo. Ainda, alega que houve ofensa à súmula vinculante n. 11 do Supremo Tribunal Federal, porque o réu foi forçado a permanecer algemado nas duas audiências em que esteve presente, sem que tenha havido nenhum relato de violência ou ato perigoso praticado pelo recorrente.

Ainda de forma preliminar, afirma que foi negado seguimento ao Recurso em Sentido Estrito ajuizado para atacar a decisão que indeferiu a produção de provas no processo, de modo que, tendo em vista o cabimento do recurso na hipótese, todos os atos praticados posteriormente à decisão devem ser anulados. Outrossim, destaca a ausência de ordem judicial ou fundadas razões acerca do estado de flagrância, a legitimar o ingresso dos agentes policiais na residência do recorrente e a consequente apreensão de entorpecente, conjuntura que substancia ofensa à inviolabilidade domiciliar, motivo pelo qual requer a anulação de toda operação realizada.

Salienta, também em preliminar, que o fato de o acusado ter sido ouvido antes das testemunhas de acusação configura séria ofensa ao contraditório e ampla defesa, pelo que requer a anulação do processo e a realização de nova audiência.

No mérito, a Defesa pugna pela absolvição do acusado, ante a existência de dúvida razoável existente em todo o processo, o que acarretaria a aplicação do brocardo
in dubio pro reo,
mormente ao se ter em vista que, segundo alega, o réu teria sofrido tortura pelos policiais que realizaram a sua prisão. Ademais, afirma haver forte contradição nos depoimentos prestados pelos policiais e, dessa forma, a dúvida deve beneficiar o réu.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE NULIDADE – Cerceamento de defesa.

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Joelson Lucas Amorim da Cruz
, almejando a reforma da decisão do juízo singular que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, ao mínimo unitário.

Inconformada, a Defesa aduz, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa, uma vez que pelo magistrado de origem foram indeferidos o pedido de produção de prova, consistente nas imagens que flagraram toda a operação descrita na denúncia, e o pedido de substituição de testemunha, o que, a seu sentir, demonstra clara ofensa à ampla defesa e a não concessão da paridade de armas entre acusação e Defesa.

A preliminar prospera.

Com efeito, verifica-se que existe dúvida razoável acerca das circunstâncias da abordagem do réu, bem como da localização das drogas, fatos que poderiam ter sido comprovados a partir do acesso aos equipamentos de filmagem e gravação, desde que determinado pelo juízo.

Isso porque, desde a audiência de custódia (id. 35898960, p. 05), o réu afirmou ter sofrido tortura e apresentar lesões nos braços e punhos, fato que, segundo ele, poderia ser testemunhado pela sua esposa e pela sua família.

Ainda, há nos autos certidão constando que o laudo de corpo de delito estava em andamento (id. 35898954, p. 01), documento que só foi juntado algum tempo depois. De acordo com o Laudo de Lesão Corporal (id. 35899456, p. 02/07), realizado um dia após a prisão em flagrante do acusado, o perito relata que o réu novamente informou ter sofrido agressão física por parte dos policiais, consistente em golpes de cassetete pelo corpo, socos, chutes e “sacoladas” na cabeça.

O referido laudo descreveu: “
pequena equimose avermelhada na orelha direita; equimose avermelhada na região deltoide anterior esquerda; edema traumático e equimoses avermelhadas na região do punho direito; escoriações na face anterior do punho esquerdo; pequeno edema na face anterior do joelho esquerdo; pequenas escoriações no cotovelo direito e na face posterior do terço médio do antebraço esquerdo”
(
sic,
id. 35899456, p. 04
).

Por fim, o perito concluiu que as lesões eram recentes e causadas por ação de instrumento contundente, asseverando que outro exame complementar deveria ser realizado em 30 de maio de 2019, em razão das dores no joelho esquerdo e das dores torácicas sentidas pelo acusado. Entretanto, o exame não foi realizado.

Soma-se que, em 20 de maio de 2019, a Defesa peticionou requerendo a revogação da prisão preventiva do acusado e a produção antecipada de provas. Na oportunidade, foram solicitadas as imagens das câmeras de segurança existentes na Rua 218, Tijucal, setor 2, em frente à Academia Equilíbrio, na cidade de Cuiabá, sob o argumento de que se tratava de “
medida de urgência, pois há possibilidade de que os equipamentos que registram a captura tenham ‘timer’ para deletar as imagens periodicamente
(
sic,
id. 35898964, p. 02).

Em outro sentido, a Defesa requereu a vedação do acesso ao procedimento inquisitorial e futuro processo por parte dos agentes policiais da ROTAM que realizaram a abordagem, em razão das ameaças proferidas por eles. Na referida petição ainda foi solicitada a realização de perícia datiloscópica dos itens apreendidos com o apelante, para verificação de vestígios de impressões digitais. Ademais, foram juntadas fotos da esposa do réu, a qual afirmava que havia sido brutalmente agredida.

Contudo, os pedidos foram indeferidos pela juíza de piso, sob a alegação de que o incidente se tratava apenas de comunicação de auto de prisão em flagrante, e o que se objetivava demonstrar com as imagens da câmera de segurança era a inocência do autuado, de modo que as diligências deveriam ser requeridas à Autoridade Policial e, somente no caso de indeferimento, sendo apresentada devida justificativa, o pedido poderia ser analisado pelo juízo.

Posteriormente, no decorrer da instrução processual, foi requerida pela Defesa a substituição da testemunha
Jhean Victor Silva Nascimento
, pelo policial
Jonathan Carvalho de Santana
, um dos policiais que realizaram a abordagem do réu, conforme o boletim de ocorrência. No entanto, o pedido foi indeferido pela magistrada, uma vez que a Defesa tinha insistido na oitiva da testemunha
Jhean
em audiência realizada anteriormente, motivo pelo qual já havia sido expedido mandado de condução coercitiva.

Na audiência de instrução e julgamento realizada em 02 de setembro de 2019, foram ouvidas as testemunhas
Thiago Satiro Albino, Everton Campos Siqueira Vaz Oliveira
e
Jacileia Silva Teles do Amaral
. Também foram ouvidos
Michael Gonçalves do Amaral, Marcia Maria Ribeiro de Amorim
e
Jessica Vasconcellos de Oliveira
, todos na condição de informantes.

A testemunha
Everton Campos Siqueira Vaz
, policial militar, em juízo narrou que:

“Que estava em patrulhamento de rotina, quando percebeu o réu em atitude suspeita. Que ele desviou o olhar dos policiais e então os agentes realizaram a abordagem. Que não conhecia o acusado. Que durante a revista foi encontrada certa quantia de droga com o acusado, em suas partes íntimas. Que acredita que se tratava de pasta base. Que aparentemente o réu estava sozinho na rua, apesar de algumas pessoas estarem perto. Que junto com o réu foi encontrado o controle de uma casa. Que os agentes conversaram com o réu e foram informados de que havia mais drogas em sua residência. Que o réu abriu o portão de sua casa com o controle e os policiais encontraram uma quantidade de droga, além de dinheiro em uma bolsa. Que também foram encontrados materiais para o preparo da droga. Que o dinheiro estava todo em pequenos bolos, amarrados com elásticos, sendo que cada bolo tinha um papel informando para quem se destinava. Que pelos papéis, era perceptível que o dinheiro se destinava à facção comando vermelho. Que o acusado admitiu que o dinheiro era destinado ao comando vermelho. Que apesar de constar nos autos que o réu seria o responsável pela contabilidade da facção, ele não falou expressamente que era do comando vermelho, apenas disse ser responsável pelas finanças. Que o réu admitiu que os materiais encontrados eram do tráfico. Que os policiais queriam encontrar o responsável por trazer o dinheiro ao réu, mas o acusado dizia que não sabia quem era. Que o acusado disse que se encontrava com uma pessoa específica que levava o dinheiro para ele, referente a cada bairro da região. Que foram encontrados materiais para preparo de droga, sendo que o próprio acusado admitiu que o material era para o preparo. Que também foi encontrada uma balança de precisão. Que não se recorda se as drogas eram maconha ou cocaína, pois não foi o declarante quem separou os entorpecentes. Que o comandante da patrulha era o tenente Thiago, que é o responsável por qualquer procedimento ou resolução de problemas. Que não se recorda em qual horário foi feita a abordagem do réu. Que não se recorda em qual bairro ou rua foi feita a abordagem.
Que entre a abordagem e a apresentação do réu na Delegacia, passou-se apenas o tempo de os materiais serem encontrados na casa do réu
. Que as viaturas da ROTAM não possuem GPS. Que não se recorda se havia alguma academia em frente ao local em que foi realizado a abordagem. Que não sabe se a câmera da academia estava flagrando a abordagem. Que o réu foi abordado, pois quando viu a viatura, aparentou querer fugir. Que ele abaixou a cabeça na hora e apressou os passos para sair. Que não se recorda o nome do Bairro em que foi feita a abordagem, mas acredita ser o Bairro Aricá. Que o réu foi abordado perto de sua residência. Que o réu estava sozinho no momento da abordagem.
Que não se recorda quem foi o policial que revistou o acusado e encontrou as drogas, mas acredita que foi o “04”. Que provavelmente não era o Jonathan, pois ele é motorista
. Que não se recorda se o Jonathan participou da abordagem policial. Que foi o próprio réu quem apertou o botão do controle para abrir sua casa, mesmo algemado. Que foi o réu quem chamou os policiais para a sua casa e franqueou a entrada. Que o réu indicou onde estaria a droga.
Que não foi o declarante quem encontrou o dinheiro, mas o mesmo policial que revistou o acusado, isto é, o “04”. Que o policial que realizou a apreensão da droga e do dinheiro não apareceu no boletim de ocorrência, pois normalmente são escolhidos os dois agentes para fazer o boletim de ocorrência
. Que não foi chamada outra unidade de apoio. Que normalmente o apoio só é chamado quando há risco. Que a única unidade de apoio que compareceu foi na Delegacia.
Que foi o policial “04” quem fez o destelhamento da casa do acusado. Que toda essa parte é o “04” quem faz.
Que o declarante fica normalmente fazendo a segurança externa. Que não demorou muito tempo para que os agentes encontrassem os materiais na casa do acusado. Que além do acusado, ninguém mais foi abordado. Que depois a mãe do acusado chegou no local. Que o próprio réu acompanhou a busca em sua residência. Que a esposa e o padrasto do réu não apareceram no momento da abordagem. Que não se recorda com quem ficou as chaves e o controle do réu.
Que o dinheiro também foi recolhido pelo “04”, mas pelo o que o declarante viu, o dinheiro estava em uma bolsa.
Que viu o dinheiro embalado com elásticos e papéis contendo nomes. Que estava bem nítido o destino do dinheiro. Que o réu admitiu que apenas fazia o recolhimento do dinheiro. Que o fato do réu fazer parte do financeiro da facção Comando Vermelho e o fato de que o dinheiro seria para pagar alguns detentos estava escrito nos papeis junto ao dinheiro. Que o réu apenas disse que fazia o recolhimento do dinheiro e a entrega. Que os policiais conversaram com o réu para que ele admitisse que havia mais drogas em sua residência. Que o acusado não estava machucado. Que o réu não é recebido se possuir alguma lesão. Que não conhece ninguém chamado Michael. Que o réu admitiu ser traficante apenas no diálogo. Que não sabe se o dinheiro encontrado estava em envelopes, pois não foi o declarante quem encontrou o dinheiro. Que quando o réu iria ser levado para a Delegacia, alguns familiares do acusado chegaram. Que depois de realizada a diligencia, não teve nenhum contato com os familiares do réu.”

Por sua vez, o policial militar
Thiago Satiro Albino
, ao ser ouvido em juízo, salientou que:

“Que estava coordenando as viaturas de ROTAM no dia dos fatos. Que estava em patrulhamento, quando avistou o réu próximo a uma residência e, após suspeitas da atitude dele, resolveram aborda-lo. Que o réu aparentou estar nervoso e quando a polícia passou escondeu o rosto. Que após revista pessoal, foi localizado entorpecente nas partes genitais do réu. Que o acusado estava com um controle de portão eletrônico. Que foi perguntado ao réu onde seria a residência dele, sendo certo que ele respondeu voluntariamente. Que foram até a residência do réu e fizeram buscas pela residência, oportunidade em que foram encontrados mais materiais entorpecentes e uma quantia de nove mil reais. Que a quantia estava separada e descrita nos envelopes quem seriam os proprietários do dinheiro. Que o réu explicou que recebia o dinheiro do tráfico e encaminhava para o presídio. Que por conta disso, o acusado foi encaminhado para a Delegacia. Que não conhecia o réu de abordagens anteriores. Que a abordagem do réu foi por conta da sua atitude suspeita. Que as drogas estavam separadas em porções grandes, mas o declarante não se recorda da quantidade exata. Que não sabe como era feita a distribuição da droga, pois o réu só disse como ele recolhia o dinheiro para os integrantes do comando vermelho. Que na casa também foi encontrada uma balança de precisão. Que estava comandando o patrulhamento, composta por quatro policiais. Que não se recorda dos outros policiais além do Everton.
Que não se recorda do horário da abordagem, mas acredita que foi no fim da tarde ou a noite. Que não se lembra do momento em que entregou o réu na Delegacia, mas acredita que não tenha se passado nem uma hora
. Que não se recorda se havia academia na frente do local em que o réu foi abordado. Que o acusado estava a pé, sozinho, em frente a uma casa. Que não se recorda onde foram encontrados os entorpecentes na residência. Que se recorda apenas que a pasta base de cocaína estava com o réu, nas partes íntimas.
Que não se recorda quem fez o destelhamento da casa do suspeito. Que foi o declarante quem pediu auxílio para outra unidade da ROTAM.
Que vieram mais quatro policiais. Que só o réu foi apresentado na Delegacia. Que a esposa do réu não foi levada. Que sabe que o padrasto do réu já foi preso com 15kg de maconha.
Que os “vagabundos” são conhecidos pelos policiais
. Que não se recorda quem ficou com as chaves do réu. Que não se recorda qual a casa em que foi realizada a abordagem (...) que, salvo engano, o dinheiro apreendido estava dentro do sofá. Que participou das buscas, mas não foi o declarante quem encontrou o dinheiro
. Que foi o quarto policial quem fez a revista do réu, mas não se recorda quem era. Que não se recorda se o réu estava ferido ou machucado no momento da abordagem.
”

Em outro sentido, a testemunha
Jacileia Silva Teles do Amaral,
declarou em juízo que viu quando o réu foi abordado pelos policiais, por volta das 18h:

“Que o Joelson estava com o esposo da declarante, Michael. Que enquanto o Michael pegou a sua filha para dar uma volta, os policiais passaram e pararam para revistar o acusado. Que nada foi encontrado com o réu no momento da abordagem. Que acredita que os policiais tenham visto em algum sistema que o acusado já tinha passagem por tráfico, pois começaram a se alterar. Que o apelante estava com a chave de uma moto e um chaveiro. Que os policiais queriam que o réu levasse os policiais até a motocicleta. Que a moto na verdade é da esposa de Joelson, que estava trabalhando. Que o acusado foi levado pelos policiais e, logo em seguida, a declarante ligou para a esposa dele para lhe avisar. Que o réu reside no bairro Tijucal também. Que a abordagem ocorreu em frente à academia e na residência da frente possui câmeras. Que outra casa da rua possui câmera também. Que o réu estava calmo e respondendo todas as perguntas dos policiais. Que quando os policiais chegaram, Joelson não tentou se evadir. Que no outro dia a Jéssica, esposa do declarante, contou o que tinha ocorrido. Que a Jéssica chegou a mostrar suas fotos machucadas, em razão das agressões dos policiais”.

A esposa do acusado,
Jessica Vasconcellos de Oliveira,
foi ouvida em juízo como informante e declarou que a abordagem do réu ocorreu por volta das 18:30, e que foi avisada por Jacileia que seu esposo tinha sido pego pela viatura da ROTAM:

“Que chegou em casa por volta das 18h30min e foi indagada sobre quem era e a respeito da moto que a declarante possuía. Que os policiais pediram o documento da moto e analisaram tudo. Que perguntou o que estava acontecendo e o motivo pelo qual o seu marido estava dentro do camburão, algemado. Que os policiais ficaram pedindo a chave da casa para entrar na residência. Que os policiais chamaram o reforço pelo rádio, pegaram as chaves da mão da declarante e abriram a residência. Que tiraram o réu de dentro do camburão e o levaram para dentro da casa também. Que começaram a revistar a residência e encontraram uma pequena porção de maconha, visto que seu esposo é usuário de maconha. Que como não acharam mais drogas, os policiais começaram a dizer que o réu já respondia por tráfico e a declarante também, e que ambos eram vagabundos. Que os policiais ficaram questionando onde havia droga. Que depois disso começaram as sessões de tortura.
Que os policiais levaram o acusado para a sala, algemaram-no, pegaram uma sacola da residência e começaram a dar ‘sacoladas’ nele
. Que os policiais pegavam uma sacola, colocavam na cabeça do réu e prendiam o pescoço até que ele ficasse sem fôlego. Que enquanto isso os policiais ficavam perguntando onde estavam as drogas. Que depois de insistirem com o réu, os policiais resolveram pegar a declarante.
Que foram feitas várias sessões de ‘sacoladas’ também na declarante.
Que depois os agentes voltaram para o marido da declarante, que conseguiu rasgar a sacola de tanto puxar fôlego.
Que os policiais pegaram um saco de arroz e começaram a fazer o mesmo procedimento com o saco mais grosso
. Que o réu se cansou e falou que iria levar os policiais onde estavam as drogas.
Que todos entraram dentro do camburão e ficaram rodeando por algum tempo
.
Que depois todos voltaram para dentro da casa e a sessão de tortura continuou
.
Que os policiais pegaram uma toalha e começavam a dar soco com a toalha para não ficar marcado
. Que depois de várias tentativas, os policiais novamente colocaram a depoente e seu marido no camburão, e os levaram até um riozinho, em uma ponte na Avenida das Torres.
Que os policiais entraram no mato, colocaram a declarante e o réu na beira do rio e apontaram a arma para a cabeça de ambos. Que os policiais ameaçaram a vida de ambos
. Que o acusado entrou em desespero e afirmou que iria contar onde tinha droga. Que o tenente disse que só queria se fosse muita droga. Que o réu disse que havia droga embaixo das telhas da casa. Que quando voltaram para a residência, a família do réu estava no local. Que o réu negou a existência de drogas, tendo dito que apenas afirmou aquilo, pois estava com medo de morrer. Que os policiais chegaram a tirar algumas telhas da casa, mas nada foi encontrado.
Que os policiais perguntaram para a declarante se ela sabia o nome de algum dos policiais e afirmou que se ela fosse até a Delegacia, seriam quatro cadáveres: o a declarante, o do réu, e dos dois cachorros.
Que depois disso, os policiais levaram o réu até a Delegacia. Que os policiais chegaram na Delegacia com alguns apetrechos e alguns materiais entorpecentes, atribuindo tudo ao denunciado. Que a declarante informou aos policiais onde estava uma quantia em dinheiro, tendo relatado se tratar de notas altas, que estavam guardadas dentro do guarda-roupa. Que parte do dinheiro era fruto da venda da casa da avó do réu, que repartiu o dinheiro entre os netos. Que o dinheiro estava sendo juntado para a compra de outra motocicleta.
Que conhece o policial Jonathan, que reside no bairro. Que sabe que o Jonathan sempre age dessa forma, tanto que ele e o outro policial respondem por tortura e formação de grupo miliciano. Que os policiais estiveram envolvidos e sofreram denúncia por estarem envolvidos com um grupo de extermínio chamado “Os Mercenários”. Que os policiais estavam envolvidos em vários homicídios, inclusive a mando de presidiários. Que ficou sabendo tudo isso pela mídia
(...) que a abordagem ocorreu no
Bairro Tijucal, na Rua 218, em frente à Academia Equilíbrio
. Que
em frente à academia existe uma casa com câmera de segurança, que filmou toda a ação policial. (...) que foi o policial Jonathan quem colocou a arma na cabeça da declarante
(...)”

A mãe do acusado,
Marcia Maria Ribeiro de Amorim,
também foi ouvida como informante em sede judicial, e narrou que os policiais abordaram o seu filho por volta das 18:30h. Ainda, relatou que os policiais abordaram o apelante e sua esposa com ameaças e muita grosseria, narrando também que os agentes pediram reforços a outra viatura da ROTAM.

Nesse enredo, causa estranheza o fato de que, de acordo com o depoimento dos policiais e das demais testemunhas e informantes ouvidas em juízo, a abordagem do réu e a apreensão das drogas ocorreu no fim da tarde, por volta das 18h, e o boletim de ocorrência foi lavrado apenas às 22h39min.

Nota-se também que nenhum dos policiais ouvidos em juízo foi o responsável pela localização das drogas na residência do acusado, sendo que, inclusive, o policial
Everton
declarou que os materiais foram encontrados por
Jonathan
.

Em que pese
Jonathan
ter sido o agente que encontrou as drogas e o dinheiro na casa do apelante, motivo pelo qual poderia fornecer informações com riqueza de detalhes, a magistrada de piso indeferiu a sua oitiva em substituição à oitiva da testemunha
Jhean Victor
, sob o argumento de que já tinha sido regularmente expedido mandado de condução coercitiva contra
Jhean
pela secretária do juízo (id. 35899462, p. 01). Contudo,
Jhean
, novamente deixou de comparecer à audiência.

Ao final da audiência realizada em 02 de setembro de 2019, a Defesa novamente requereu fossem solicitadas as imagens das câmeras de segurança, pedido que foi deferido pela magistrada (id. 35899478, p. 03). Entretanto, vê-se que foi determinada a expedição de ofício aos Diretores da CIOSP e SEMOB para o encaminhamento das filmagens das câmeras de monitoramento da Rua 218, Bairro Tijucal.

O ofício foi devidamente respondido pelo coordenador da CIOSP, o qual afirmou que a data da solicitação expirou o prazo de 60 (sessenta) dias e, sendo assim, as imagens não permaneciam armazenadas no sistema (id. 35899487, p. 01).

Posteriormente, a Defesa juntou aos autos nova petição, informando que o pedido em audiência era para que fosse requerido o equipamento de gravação das residências particulares localizadas nos endereços: Rua 218, casa 20, quadra 44, CEP: 78088-235, Tijucal, Setor 2; e Rua 218, Casa 10, quadra 44, Cep 78088-235, Tijucal, Setor II.

Entretanto, o pedido da Defesa foi novamente indeferido pela juíza de origem, sob a alegação de que na audiência de instrução e julgamento não foi especificado se tratarem de residências particulares, motivo pelo qual foi oficiado o Órgão de Segurança Pública.

Todavia, ao requerer as imagens das câmeras de segurança oralmente em audiência, a Defesa se pronunciou nos seguintes termos: “
Que sejam requisitadas o equipamento de gravação, assim como as gravações realizadas pelas câmeras que são instaladas na Rua 218,
casa 20, quadra 44
, Tijucal, setor 2, assim como as câmeras que estão instaladas na Rua 218,
casa 10, quadra 44
, Tijucal, setor 2, a fim de serem periciadas para verificação de existência das imagens da abordagem realizadas no dia dos fatos.”

Assim, ao que parece, restou claro o pedido da Defesa no sentido de que as imagens solicitadas se referiam às residências particulares, não havendo vínculo nenhum com a SEMOB e CIOSP. Além disso, pelos depoimentos das testemunhas e informantes ouvidas em juízo, é possível constatar com clareza que as imagens que, supostamente teriam registrado a abordagem policial, pertenciam às câmeras de casas particulares.

Ponderando sobre essas situações peculiares, sobretudo pelo Laudo de Lesão Corporal realizado um dia após a prisão em flagrante do acusado, que constatou lesões corporais recentes em seu corpo, conclui-se haver dúvida razoável acerca das circunstâncias da abordagem, bem como da localização das drogas, que pode, ou não, ter ocorrido mediante a prática de agressões.

Essa incerteza justifica os requerimentos feitos pela Defesa em todas as fases do processo. Logo, o indeferimento de produção de prova antecipada antes que fosse ofertada a denúncia; o indeferimento de substituição de testemunha sem fundamentação razoável; bem como o indeferimento da solicitação das imagens das câmeras de segurança, com a devida vênia, implicaram em cerceamento de defesa.

Em continuidade, a Defesa invoca o reconhecimento da nulidade referente à tortura e à violação de domicílio, de modo que não subsistiriam elementos que conduzissem à traficância, impondo-se, por imperativo, a absolvição do apelante, com fundamento no artigo 386, inciso II ou inciso VII, do Código de Processo Penal.

O princípio da dignidade da pessoa humana, valor fundamental em torno do qual gravita a Constituição Federal, encontra-se positivado no artigo 1º, inciso III, da Carta Magna de 1988 como um dos fundamentos da República.

Como desdobramento desse princípio, a Constituição Federal enumera um rol de direitos e garantia fundamentais, abrigando ali, dentre outros, a garantia de que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante, bem como o direito à inviolabilidade do domicílio (artigo 5º, incisos III e XI).

Precisamente no que toca ao caso, salienta-se que há indicativos de que o acusado tenha sido vítima de abusos por parte dos agentes estatais, sobretudo pelo Laudo de Lesão Corporal e pela versão sustentada desde o início pelo réu e seus familiares. Além disso, a ação policial que, supostamente, apreendeu material entorpecente destinado à mercancia, deu-se, de acordo com os militares, pela entrada na residência do réu, franqueada por ele. Contudo, ressai dos depoimentos das testemunhas e informantes ouvidos em juízo, que nada foi encontrado com o apelante no momento da revista pessoal, de modo que não haveria que se falar em flagrante delito, uma das hipóteses a relativizar o direito à inviolabilidade domiciliar.

Nesse contexto, nota-se que o procedimento de obtenção das provas deve ser reputado ilícito. A eventual regularidade da ação dos agentes de segurança poderia ter sido sanada ao longo do processo mediante o acesso às imagens das câmeras de segurança, o que foi devidamente solicitado pela Defesa.

Conforme disciplina o artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, “
são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos
”. No mesmo sentido, segundo o artigo 157,
caput
, do Código de Processo Penal, “
são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais
”.

Eugênio Pacelli de Oliveira, ao tratar do tema, leciona o seguinte (
Curso de Processo Penal
, 2017, p. 351, destaques apostos):

“Mais que uma afirmação de propósitos éticos no trato das questões do Direito, as aludidas normas, constitucional e legal, cumprem uma função ainda mais relevante, particularmente no que diz respeito ao processo penal, a saber:
a vedação das provas ilícitas atua no controle da regularidade da atividade estatal persecutória, inibindo e desestimulando a adoção de práticas probatórias ilegais por parte de quem é o grande responsável pela sua produção. Nesse sentido, cumpre
função eminentemente pedagógica
, ao mesmo tempo que tutela determinados valores reconhecidos pela ordem jurídica
.

A norma assecuratória da inadmissibilidade das provas obtidas com violação de direito, com efeito, presta-se, a um só tempo, a tutelar direitos e garantias individuais, bem como a própria qualidade do material probatório a ser introduzido e valorado no processo
”

Com efeito, no presente caso, a despeito das drogas supostamente encontradas e dos depoimentos dos agentes estatais em juízo, há indícios de mácula intransponível na ação policial da qual decorreu toda a persecução penal, restando dúvida não sanada em juízo diante do indeferimento de provas cruciais para o deslinde da questão. Contudo,
referidas provas não estão mais disponíveis, em consequência do lapso temporal transcorrido
, de sorte que a simples anulação da sentença condenatória, com o respectivo retorno dos autos à primeira instância, revelar-se-ia de todo ineficaz.

Ante o exposto,
acolho a preliminar, e em consequência, absolvo
Joelson Lucas Amorim
,

com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020